Tribunal: TJDFT
Processo: 0736387-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736387-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURO CEZAR DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Mauro Cézar da Silva Cardoso contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0708750-21.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (Id. 167259058 dos autos de origem): “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MAURO CEZAR DA SILVA CARDOSO em face de CLEIDSON FIGUEIREDO DOS SANTOS, indicado como autoridade coatora e DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica interessada, em cuja inicial alega que participou de processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, região administrativa de Samambaia - DF, mas foi desclassificado porque não teria comprovado o prazo de experiência mínima de 3 anos exigido no edital. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a proteção e tutela de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder, por ato de autoridade pública. Ao que se depreende do item 2.3 do edital n.o 01 de maio de 2.023, processo seletivo para a escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, entre outros requisitos para o exercício da função de conselheiro tutelar, é essencial a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 anos. Embora tenha sido aprovado na prova objetiva, foi desclassificado porque não comprovou a referida experiência mínima. Essa a motivação do ato administrativo que o desclassificou do processo seletivo. De acordo com a resposta ao recurso administrativo, a comissão do concurso faz referência ao item 12 do edital, que no item 7 estabelece, de forma detalhada, como deve ser a referida comprovação, ou seja, quais os pressupostos que devem constar no documento para tal finalidade. Segundo a comissão organizadora, os documentos acostados pelo impetrante não estão de acordo com o item 12 do edital. Portanto, é essencial prova constituída de que preenche o referido requisito objetivo, para apurar eventual ilegalidade na desclassificação. De acordo com a declaração de comprovação de experiência, ID 167316792, o impetrante teria sido voluntário no Instituto de Inclusão e Desenvolvimento Social no período entre agosto de 2.019 a dezembro de 2.021 e, em outra declaração do mesmo instituto, teria exercido as mesmas atribuições, agora retificado, entre agosto de 2019 a dezembro de 2.022. Em primeiro lugar, é essencial apurar se houve mero equívoco da referida entidade em relação ao período. Todavia, de acordo com a motivação do ato administrativo, o impetrante não teria cumprido outras situações previstas no item 12. Se a autoridade indicada como coatora informar que a desclassificação ocorreu apenas por conta do prazo, de fato, a declaração evidencia que o prazo é superior a 3 anos, embora o alegado trabalho tenha sido realizado durante todo o período de pandemia, quando todas as instituições estavam com as atividades suspensas. Por isso, antes de apurar eventual ilegalidade e violação de direito líquido e certo, é essencial ouvir a autoridade coatora em informações, para se apurar, exatamente, qual a motivação do ato de desclassificação, tendo em vista que este juízo tem à sua disposição apenas e tão somente uma resposta genérica ao recurso administrativo. Apenas após as informações será possível apurar eventual ilegalidade. Indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo de 10 dias. Com fundamento no § 1o, do artigo 6o, da lei do mandado de segurança, OFICIE-SE, IMEDIATAMENTE, o INSTITUTO INCLUSÃO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL, para que informa a este juízo, de forma precisa, qual o período em que a instituição ficou com as atividades suspensas durante a pandemia e, a considerar que o voluntariado do impetrante era presencial, se o mesmo executou serviços de voluntariado no período de suspensão das atividades, e qual o período de trabalho por semana. A declaração deverá ser prestada sob as penas da lei. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito. Ao MP. Após as informações e a resposta ao ofício, voltem conclusos para sentença.” Alega a Agravante, em suma, que está inscrito no processo de seleção dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Discorre que apresentou a documentação exigida no edital, mas sua inscrição foi indeferida sob o fundamento de que teria deixado de comprovar três anos de experiência. Alega que a declaração do Instituto Inclusão de Desenvolvimento e Promoção Social continha vício material, pois deveria constar como período de atuação agosto de 2019 a dezembro de 2022, ao invés de agosto de 2019 a dezembro de 2021. Afirma que o indeferimento da liminar, por erro de informação na declaração, o impedirá de permanecer na disputa, fazer campanha e participar das eleições que serão realizadas no dia 1o de outubro de 2023. Destaca que possui os requisitos necessários para concorrer no certame, pois a declaração acostada aos autos comprava sua experiência na área no período de 2019 a 2022. Alega que há ofensa ao princípio da razoabilidade, pois no recurso administrativo comprovou que havia erro material na documentação e que sua experiência estaria comprovada pelo fato de já ter sido candidato em eleição anterior. Invoca em sua defesa o princípio da confiança legítima, pois a sua desclassificação, por erro formal, cerceou o seu direito de participar do certame. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, em especial o periculum in mora, pois a campanha terá início no dia 1o de setembro de 2023. Requer a concessão de tutela recursal, para suspender sua desclassificação e autorizar sua participação da etapa de eleição direta para membro do Conselho Tutelar. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar sua inclusão no processo seletivo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. No mérito, pede que o recurso seja provido e a r. decisão reformada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, em razão da concessão de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, sem desprezar os argumentos do Agravante, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, afere-se que o Edital n°1/2023 prevê que o processo seletivo compreenderá as seguintes fases: “1.2 O processo seletivo de que trata este edital compreenderá as seguintes fases: a) primeira fase: exame de conhecimento específico, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; b) segunda fase: análise de documentação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; c) terceira fase: eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo, de responsabilidade do CDCA/DF; d) quarta fase: curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas e frequência obrigatória mínima de 80% da carga horária, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CDCA/DF. Nos termos do artigo 45, VI, da Lei 5.294/2014, o candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal deve comprovar, além de outros requisitos, experiência na área da criança e do adolescente de, no mínimo, três anos. Verifica-se, assim, que a comprovação da experiência é realizada na segunda etapa do certame (análise de documentação), de caráter eliminatório. Por sua vez, o item 12 do Edital exige prova de experiência na área da criança e do adolescente de, no mínimo, três anos, por meio dos seguintes documentos: “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” No caso, verifica-se que a documentação apresentada pelo Agravante foi indeferida, com a seguinte justificativa (Id. 167093975 dos autos de origem): “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Não comprovou 3 anos de experiência.”. Conforme o próprio Agravante afirma, a documentação comprobatória de experiência continha erro material, circunstância que, por si só, já demonstra a ausência de probabilidade do seu direito. Ora, a Administração Pública não pode inferir o período de experiência do Agravante, pois deve se ater aos dados objetivos contidos na declaração apresentada pelo candidato. Ademais, o edital não possibilita seja sanado eventual defeito na documentação apresentada pelo candidato e eventual tratamento diferenciado afrontaria o princípio da isonomia. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual nos autos de origem. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora